Tribunal: STF
Processo: ARE 1403482
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.156. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementados:



    “Agravo de instrumento. Emissão de requisitório de crédito superpreferencial disciplinado na Resolução 303/2019 do CNJ. Recurso da Fazenda Pública Estadual e SPPREV. Resolução 327/2020 do CNJ. Norma que se refere exclusivamente para as dívidas da Fazenda Pública Federal. Execução que busca o pagamento de dívida da SPPREV e da Fazenda Pública Estadual. Decisão mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    “Embargos de declaração. Vícios inexistentes. Inovação recursal nos embargos de declaração. Acórdão que examinou o pedido à luz dos argumentos da inicial. Prequestionamento. Técnica superada com o advento do novo código processual. Embargos rejeitados.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a São Paulo Previdência aponta violado o art. 100, § 2º e § 8º, da Constituição da República, bem como inobservados o verbete nº 665 da Súmula do STF e a decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556/DF. Ao final, requer seja afastada a aplicação dos art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 9).



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.326.178-RG/SC, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria e, desde logo, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que o pagamento da parcela de natureza alimentícia pertencente a credores superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor (RPV) contraria o art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição da República. Eis a ementa do leading case: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. CRÉDITOS DE NATUREZA SUPERPREFERENCIAL. CONVERSÃO OU FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO PARA SATISFAÇÃO DA REFERIDA PARCELA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) ATÉ O LIMITE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.556. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos acrescidos).



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator